Tribunal: TJSP
Processo: 2176745-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000639481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2176745-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é paciente JAIR
BENEDITO MORAIS JUNIOR e Impetrante ANDRESSA APARECIDA DONON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2176745-97.2020.8.26.0000 - Águas de Lindóia
2
VOTO No 49996
“HABEAS CORPUS” No 2176745-97.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ANDRESSA APARECIDA DONON
PACIENTE: JAIR BENEDITO MORAIS JUNIOR
COMARCA: ÁGUAS DE LINDÓIA
AÇÃO PENAL No 1500305-04.2020.8.26.0035
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado
pela Advogada ANDRESSA APARECIDA DONON em favor de
JAIR
BENEDITO MORAIS JUNIOR, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado em
exercício na Vara Única da Comarca de Águas de Lindóia, nos
autos da Ação Penal no 1500305-04.2020.8.26.0035.
Sustenta, em resumo, a impetrante, que
estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e, paralelamente,
presentes os pressupostos da liberdade provisória. Defende que
Jair não é traficante e que nada de ilícito foi encontrado em sua
casa. Destaca que a droga apreendida estava na garagem do
prédio, em local de livre acesso ao público (fls. 6/9).
Alega que os policiais não apresentaram
na delegacia o caderno com supostas anotações relativas ao

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2176745-97.2020.8.26.0000 - Águas de Lindóia
3
comércio ilícito. Paralelamente, afirma que os escritos que Jair
possuía diziam respeito à coleta de material reciclável. Argumenta
também que não foi comprovada a relação entre o dinheiro e os
demais objetos apreendidos em sua residência (plástico e papel
alumínio) com o delito em apuração.
Prossegue, a Advogada, aduzindo que a
quantidade de entorpecentes apreendidos é pequena e compatível
com o consumo pessoal. Enaltece os predicados pessoais positivos
de Jair, que ostenta bons antecedentes, é trabalhador, tem
residência fixa e tem sua idoneidade moral atestada por diversas
pessoas, dentre elas um vereador e o vice-prefeito da cidade.
A subscritora da inicial também reclama
do fato de não ter sido realizada audiência de custódia, bem como
de que não há previsão de quando o réu poderá ser ouvido em
Juízo. Busca, por tudo isso, a concessão da ordem, para que Jair
aguarde solto o desfecho da ação penal, ainda que mediante
imposição de fiança no valor de um salário-mínimo.
Sem
liminar,
e
dispensadas
as
informações (fls. 106/108), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 112/118).
É o relatório.
A denúncia (fls. 41/42) trata da suposta
prática do crime de tráfico de entorpecentes. O flagrante ocorreu

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2176745-97.2020.8.26.0000 - Águas de Lindóia
4
em 16.07.2020, quando guardas municipais, em cumprimento de
mandado de busca domiciliar, localizaram na casa do acusado,
uma porção de maconha (7,2 gramas). Na garagem do prédio onde
Jair reside, em meio aos pertences dele, os agentes da lei
encontraram também 12 pinos de cocaína (20 gramas) e uma
pedra de crack (0,4 grama).
A decisão que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação idônea, razão
pela qual merece ser prestigiada.
Com
efeito,
a
autoridade
judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e de
materialidade, bem como ressaltou as circunstâncias do caso
concreto e destacou o fato de Jair, no momento da abordagem, ter
quebrado intencionalmente o próprio celular e ter resistido à prisão,
para justificar a segregação, com vistas à garantia da ordem
pública.
Confira-se:
“Com efeito, o flagrante decorreu do
cumprimento de mandado de buscadomiciliar deferido em razão de
denúncias que apontavam constante prática de tráfico de
entorpecentes na residência do autuado. Na garagem, juntamente
com a sucata recolhida pelo custodiado, foram encontradas 12
porções de cocaína, embaladas individualmente e uma pedra de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2176745-97.2020.8.26.0000 - Águas de Lindóia
5
"crack". Ainda, conforme os depoimentos prestados perante a
Autoridade Policial, dentro da residência do autuado, foi localizado
um caderno de anotações relativas ao tráfico, bem como
apetrechos para a embalagem de drogas.
As circunstâncias da ocorrência indicam
habitualidade na prática delitiva.
Desse modo, as cautelares diversas da
prisão revelam-se insuficientes para a garantia da ordem pública.
Nesses termos, a prisão preventiva
mostra-se a única medida capaz de garantir a ordem pública,
evitando-se que o custodiado mantenha a atividade ilícita que, ao
que tudo indica, pratica de modo habitual.
Consigno,
ainda,
que
o
autuado
apresentou conduta pouco colaborativa, tendo quebrado o telefone
celular que portava e resistido à prisão, evidenciando, assim,
indisposição para o cumprimento de medidas cautelares diversas
da prisão.”.
De outro lado, os predicados pessoais
positivos do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e emprego certo são atributos esperados de todo
cidadão de bem, e não afastam a necessidade da prisão preventiva
quando presentes seus pressupostos, como no caso dos autos.
Nesse sentido:

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2176745-97.2020.8.26.0000 - Águas de Lindóia
6
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TESES NÃO
APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO
PENDENTE DE JULGAMENTO NA ORIGEM CONCLUSO AO RELATOR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, NÃO
GARANTEM A REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA QUANTO HÁ ELEMENTOS
CONCRETOS
NO
AUTOS
A
MANTER
A
CUSTODIA
CAUTELAR.
PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A
DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
...
IV - Condições pessoais favoráveis, tais
como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão
de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos
autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar
em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Agravo regimental desprovido.”.
(STJ
AgRg no RHC 121.647/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe
04/05/2020).
Paralelamente, nem mesmo o atual
cenário causado pela pandemia autoriza a revogação da prisão
preventiva. Não consta que o paciente integre o grupo de risco, ele
foi preso em pleno período de isolamento social e a Secretaria da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2176745-97.2020.8.26.0000 - Águas de Lindóia
7
Administração Penitenciária comunicou a esta Corte que adotou
todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde para
evitar a disseminação do coronavírus nas unidades prisionais
paulistas, destacando-se: restritivas (visitação, atividades externas, assistências internas, quarentenas, redução de movimentações, etc), que têm por objetivo minimizar a
possibilidade de contágio entre custodiados e população em geral,
e as de higienização (ambiental - com o uso de soluções
específicas, e pessoal; além do fornecimento, reposição e utilização
de equipamentos de proteção individual) como forma de garantir a
segurança das condições de saúde do corpo funcional e da
população carcerária. Além disso, iniciado programa piloto de
testagem rápida, constatou-se que o índice de mortalidade entre
presos é de 0,96%, bem abaixo da média estadual (4,88%) e
mundial (4,55%).
Ademais, a ausência de realização de
audiência de custódia não acarretou nenhuma ilegalidade,
notadamente porque as atividades presenciais ainda estão
suspensas, em virtude da pandemia do novo coronavírus.
Assim, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado nesta via, anotando-se que questões relativas ao mérito
da demanda devem ser discutidas no âmbito da ação penal, pois
aqui não é permitida a incursão na seara probatória.
Diante do exposto, denega-se a ordem.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2176745-97.2020.8.26.0000 - Águas de Lindóia
8
XAVIER DE SOUZA
Relator